Tribunal: TJDFT
Processo: 0032138-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. AUSENTE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NA INICIAL. CONDENAÇÃO DECOTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESERVA MATEMÁTICA. INTEGRALIZAÇÃO.
1. Concedido no provimento jurisdicional objeto diverso e mais amplo do que os limites da pretensão inicial, deve a preliminar de julgamento ultra petita, suscitada de ofício, ser acolhida para decotar a condenação a maior, atinente ao BET (Benefício Especial Temporário).
2. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI.
3. Tendo em vista que a aposentadoria complementar constitui prestação de trato sucessivo, a prescrição da pretensão de reajustar e revisar o benefício previdenciário complementar não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não atingindo as parcelas objeto de revisão na presente demanda.
4. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática.
5. Foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano.
6. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.
7. Não sendo o Banco do Brasil S/A parte na demanda, a recomposição da reserva matemática deverá ficar a cargo do autor, participante do plano, facultando-lhe recolher a cota-parte do patrocinador, valendo-se, se o caso, da ação regressiva cabível.
8. Verificando-se que a entidade previdenciária ré, devidamente citada, contestou os pedidos, resistindo à pretensão da parte autora, deve suportar os honorários de sucumbência, no caso de procedência do pedido inicial.
9. Apelo conhecido e não provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício acolhida.